Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO CREDOR. ARTIGO 373, II, CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional na ação de extinção de condomínio. 1.1. Na inicial, a autora requereu a extinção do condomínio com a alienação judicial dos bens partilhados em ação que tramitou na Segunda Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, bem como a indenização mensal à autora a título de aluguel pelo uso exclusivo dos bens desde a data do ajuizamento da ação de partilha até a extinção do condômino ou da sentença, devidamente atualizados. Na partilha restou reconhecido o direito da autora à metade dos bens descritos na inicial. 1.2. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para: declarar a extinção do condomínio dos bens descritos na inicial e determinar o repasse do valor arrecadado às partes, no percentual de 50% para cada. O réu foi condenado a pagar à autora o aluguel mensal pelo uso exclusivo de um veículo, cujo valor deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. O pedido reconvencional foi julgado improcedente.
2. Restou incontroverso o reconhecimento do direito da autora, ora apelada, à partilha de metade dos bens descritos na inicial e do veículo. 2.1. Restou ainda comprovado que o veículo estaria sendo utilizado exclusivamente pelo réu, de modo que a autora receberá o percentual a que fazem jus sobre o bem, ou seja, 50% do valor mensal do aluguel do veículo. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, além dos direitos inerentes ao veículo, os condôminos também deverão concorrer com o pagamento das despesas em partes iguais. 2.2. Em relação à alegação do apelante no sentido de que a autora deveria ressarcir a metade das parcelas objeto do financiamento do veículo, é relevante salientar, todavia, que o réu não comprovou o pagamento de tais valores, pois não acostou aos autos qualquer documento que comprove tal afirmação.
3. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu, devedor, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. Jurisprudência: “A prova do pagamento compete ao réu, por se tratar de fato extintivo do direito. (07152894120208070007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/12/2021).
4. Apelação improvida.